Tribunal: CARF
Processo: 10882.002294/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002294/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.767 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
REALIBRAS URBANISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Sendo a impugnação o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos
fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a sua
preclusão consumativa. Não se tratando de matéria de ordem pública ou
hipótese de fato superveniente, a referida alegação não merece ser conhecida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002294/2009-26
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Contribuinte
supra identificada, em face da decisão de primeira instância, por meio do Acórdão de no 12-
75.021 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 15/04/2015, ter julgado procedente
em parte a impugnação dirigida aos lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A seguir, o relatório e voto da decisão recorrida (DRJ):
Relatório
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 575.264,44, fls. 379; do PIS, R$ 36.442,28, fls. 388; da
COFINS, R$ 168.195,22, fls. 396 e da CSLL, R$ 229.098,85, fls. 403, atinentes
ao ano calendário de 2004, acrescidas de penalidade de 75% e encargos
moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, fls. 13.
2.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 341/374,
fundamentaram as exações:
2.1.- créditos depósitos bancários, individualmente identificados, líquidos das
receitas declaradas, para os quais intimado em 28/091/2009, fls. 277/296 e
reintimado em 24/02/2009, fls. 298, o sujeito passivo não logrou lhes
comprovar as origens;
2.2.- não apropriação das receitas das unidades imobiliárias vendidas das
sociedades em conta de participação.
2.3.- Na apuração dos tributos devidos foram compensados os débitos
constantes de DCTF, fls. 336/339.
3.- Ciente das exigências em 28/09/2009, fls. 380, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 414/452, em 27/10/2009, reiterada às fls. 472/509,
anexada da documentação de fls. 557/1550, através da qual alega, em síntese:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

3.1.- da decadência para fatos geradores ocorridos até agosto/2004;
3.2.- do uso indevido do coeficiente de 32% para apuração da base imponível
de depósitos créditos bancários e 8% para as receitas contabilizadas, dado que
a quase totalidade das receitas da atividade da impugnante dizem respeito à
alienação de imóveis. Deveria, a seu entendimento, acaso prosperada a
exigência, ser aplicado o critério de proporcionalidade, de acordo com as
receitas da DIPJ;
3.3.- da não consideração dos tributos recolhidos na apuração dos
constituídos;
3.4.- da nulidade do lançamento por ofensa ao artigo 142 do CTN e ao
princípio da verdade material, visto não haver a fiscalizada considerado como
origens de determinados créditos bancários de mútuos, conforme contratos e
demais documentação comprobatória acostada aos autos;
3.4.1.- igualmente, não foram consideradas transferências de mesma
titularidade e resgaste de aplicações;
3.5.- quanto ao PIS e a COFINS, as ilegalidades dos lançamentos decorreriam
da tributação de receitas que não constituiriam o conceito de faturamento;
3.6.- quanto às receitas das SCP a impugnante, sócia ostensiva, procedeu
corretamente ao recolhimento do PIS e da COFINS correspondentes, como o
reconheceu a fiscalização. Apenas ocorreu erro no preenchimento da DIPJ.
3.6.1.- Se a DIPJ dispunha de campo próprio para as contribuições relativas a
SCP, a sócia ostensiva somou as receitas desta com as suas próprias, para
efeitos das incidências daquelas contribuições. E, para o IRPJ e CSLL indicou
apenas as receitas próprias, não ocorrendo a pretensa omissão asseverada pela
fiscalização, dada a mesmas base imponível própria, utilizada para todos os
tributos;
3.7.- Finalmente, se insurge contra a SELIC, como encargo moratório.
É o relatório.
Voto
4.- A impugnação atende às condições de sua admissibilidade. Dela, portanto,
conheço.
5.- Quanto à decadência, dados os documentos de fls. 336/339 (DCTF) e
1.426/1505 e 1510/1550 (DARF), dada a ciência das autuações em 28/09/2009
por imperativo legal, CTN, artigo 150, §4o), deve ser esta reconhecida para
fatos geradores ocorridos no 1o e 2o trimestres de 2004, relativamente ao IRPJ
e a CSLL; e, para fatos geradores ocorridos até agosto/2004, inclusive, para o
PIS e a COFINS.
6.- Quanto às diferenças de coeficientes utilizados, ante o conceito decadencial
despicienda a manifestação a respeito, relativamente aos trimestres por ela
abrangidos.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

6.1.- No que reporta aos trimestres subsequentes do ano calendário, saliente-se
que, sob lucro presumido, dispõe o art. 24, parágrafo único, da Lei n° 9249/95
(RIR/99, art.528, parágrafo único):
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.”
6.2.- Daí a justeza do procedimento fiscal de fazer incidir o coeficiente de 32%
sobre créditos/depósitos bancários, quer pela atividade diversificada da pessoa
jurídica, constante da DIPJ, ratificada na impugnação, quer exatamente pela
não identificação de suas origens.
6.3.- No contexto, por equívoco a fiscalização, para efeitos de apuração da
CSLL fez incidir o coeficiente de 32% sobre todas as receitas objeto do
lançamento, independentemente de suas origens.
6.3.1.- Ao contrário, na apuração do IRPJ, quanto às receitas das SCP, no 1o e
2o trimestres o coeficiente aplicado foi de 32% e, relativamente ao 3o e 4o
trimestres de 2004, a apuração do lucro presumido se processou ao coeficiente
de 8% para as mesmas receitas.
6.3.1.1.- Tal distorção, entretanto, não irá interferir na solução desta
pendenga, como se verá a seguir.
7.- Relativamente às receitas de SCP, preliminarmente, em conformidade com o
disposto no art. 3o do Decreto-lei n° 2303/86:
“Art 7o Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como
na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as
normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.”
7.1.- no diapasão legal formaliza o art. 254 do RIR/99:
“Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação
poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros
próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade
em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;”
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

7.2.- ibidem, a IN SRF n° 179/87:
“2. Compete ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos
resultados, apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento do
imposto devido pela sociedade em conta de participação.
3. A escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo,
ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade.
3.1. Quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros
contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à
SCP.
3.2. Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados
e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio
ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
3.3. Nos documentos relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo
deverá fazer constar indicação de modo a permitir identificar sua vinculação
com a referida sociedade.
4. Não será exigida a inscrição da SCP no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda - CGC/MF. (revogado pela IN RFB n° 1470/2014).”
7.3.- No contexto, sob lucro presumido, a impugnante, sócia ostensiva das SCP,
para efeitos das incidências do PIS e da COFINS, ofereceu à tributação o
somatório de suas receitas próprias e às das SCP. Entretanto, para o IRPJ (fls.
16/17, item 33) e a CSLL (fls.18/19, item 25) indicou apenas os valores dos
tributos devidos por essas entidades.
Exemplifique-se:
7.3.1.- No 3o trimestre de 2004, de acordo com o TVF, a receita das SCP seria
de R$ 931.041,56, fls. 373 e 382. Sob lucro presumido, ao coeficiente de 8%,
fls. 375, o tributo + adicional perfaria R$ 12.620,82. Na DIPJ retificadora,
protocolada em 21/01/2009, fls. 13, (sob espontaneidade, dada a ciência da
última intimação: 13/04/2009, fls. 329, e das autuações, 28/09/2009), para o
mesmo período, o tributo indicado como devido pelas SCP atingiu R$
14.272,25, fls. 1238.
7.3.2.- Para o 4o. Trimestre: receita das SCP, R$ 1.130.305,03, fls. 373 e 382.
Tributo devido: R$ 16.606,10. DIPJ, retificadora, tributo devido pelas SCP, R$
19.283,23, fls.1342.
7.3.3.- Por pertinente a DCTF correspondente foi apresentada em 07/02/2005.
Portanto, tempestiva e anteriormente à DIPJ retificadora.
7.4.- O TVF assim fundamentou materialmente as exações:
“o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo do lucro presumido Fichas
14A e 18A o valor das Receitas das Unidades Imobiliárias Vendidas das
Sociedades por Conta de Participação, embora tenha declarado parte do IRPJ e
CSLL nos DCTF’s respectivos”, fls. 373.
7.4.1.- Evidentemente o contribuinte assim não poderia proceder: as Fichas
14A e 18A da DIPJ tratam da receita bruta da própria atividade. Apenas em
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

seus itens 33 e 25, como antes mencionado, permitem indicar os valores
devidos de IRPJ e CSLL das SCP, de responsabilidade da sócia ostensiva.
Portanto, equivocado o fundamento das autuações no ponto.
8.- No que a impugnante se reporta a créditos/depósitos bancários, atente-se
que disposição do art. 42 da Lei n° 9.430/96 diz respeito à presunção legal
autorizada iuris tantum. O que implica inversão do onus probandi. Pelo singelo
e elementar motivo de que o titular dos créditos em suas contas bancárias, por
simples imposição de suas atividades econômicas, é o principal interessado na
identificação de suas origens.
8.1.- Nesse sentido o dispositivo legal é de evidente clareza:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
8.2.- Se cabe ao sujeito passivo a prova das origens de tais recursos, na
presente pendenga, ao contrário do alegado, dentre os créditos bancários para
os quais foi intimado a comprovar, documentalmente, as origens a fiscalização
excluiu, dentre outros, transferências de mesma titularidade, resgates de
aplicações, estornos, etc.
8.3.- O acostamento aos autos dos extratos bancários em sede impugnatória,
nada acrescenta. Atente-se neles constarem diversas e volumosas
transferências de recursos de pessoas físicas e jurídicas para a impugnante,
sem que esta as justifique nestes autos.
8.3.1.- Nesse contexto, contratos de mútuo com distintas jurídicas, fls. 527/530,
531/534, 535/538, 539/542 e 543/546, de prorrogação de mútuos de 5 anos
anteriores, todos de mesma data de 31/12/2004, para incluir igualmente
pretensos saldos empréstimos na data, todos assinados pela mesma pessoa
física, sócia das mutuantes e mutuaria, em nome de distintas pessoas jurídicas
mutuantes, vencíveis, todos, oito anos após 31/12/2004, não tem, per se, o
condão de justificar os ingressos individualizados de recursos em conta
bancária da impugnante, mesmo em moeda, como pretendido, fls. 548.
8.3.1.1.- Tais contratos, além de extemporâneos e mesmo despiciendos, uma vez
que admissíveis mútuos entre pessoas jurídicas, quando comprovado nas
mutuantes e na mutuária não só a saída e ingresso dos recursos, como a
apropriação proporcional dos juros, ainda que, a dizer dos aludidos contratos,
somente pagos quando de seus vencimentos, oito anos após, prorrogáveis.
8.4.- Em se tratando de recursos aportados por pessoa física, Eufrásio
Humberto Domingues, sócio de todas as pessoas jurídicas, importa a
comprovação da origem externa do recurso. Não, a exemplo de simples
depósito bancário em moeda, a título de aporte do sócio à empresa, sem
comprovação da capacidade financeira daquele no momento do repasse do
recurso.
9.- Quanto à SELIC, como encargo de mora, atente-se à pacífica
jurisprudência administrativa e judicial a respeito da matéria, quais sejam:
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

9.1.- a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos fiscais (CARF):
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
9.2.- a manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 582.461, na sessão
realizada em 18/5/2011:
“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema,
esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.”
10.- Quanto ao PIS, a COFINS e a CSLL, por se tratarem de lançamentos
concretizados sob os mesmos fundamentos materiais, os primeiros exigidos
sobre créditos bancários sem origem identificada, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes dá origem.
11.- No rastro dessas considerações, dou provimento parcial à impugnação
para excluir, pela decadência, os valores exigidos do IRPJ e da CSLL, de
apuração trimestral, correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
junho/2004 e do PIS e da COFINS, de apuração mensal, para fatos geradores
ocorridos até agosto/2004, inclusive e, das bases imponíveis remanescentes os
valores das receitas da SCP.
12.- Em consequência, reduzo as exigências do IRPJ para R$ 260.358,34; da
CSLL para R$ 93.729,00; do PIS para R$ 16.870,34, e da COFINS para R$
77.899,16, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, conforme
demonstrativos a seguir (valores em R$).

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 21 de julho de 2015 da decisão recorrida, a Recorrente apresentou
recurso voluntário, protocolado em 19 de agosto de 2015, no qual, em sua essência, repete as
mesmas alegações trazidas na Impugnação, acrescentando algumas posições que serão
detalhadas e comentadas no presente voto.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece, mas em parte, uma vez que o recurso apresenta matéria para debate então não
submetida ao órgão julgador de primeira instância, como neste voto se mostrará.
No mais, as alegações trazidas no Recurso Voluntário repetem, literalmente, as
alegações da Impugnação, com algumas inserções um pouco diferente as vezes, mas na sua
essência, são as mesmas.
Em face da correção do acórdão recorrido, me permito de se utilizar da faculdade
prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3o do art.57 do Regimento Interno do
CARF, a saber:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto da decisão recorrida:
Voto
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

4.- A impugnação atende às condições de sua admissibilidade. Dela, portanto,
conheço.
5.- Quanto à decadência, dados os documentos de fls. 336/339 (DCTF) e
1.426/1505 e 1510/1550 (DARF), dada a ciência das autuações em 28/09/2009
por imperativo legal, CTN, artigo 150, §4o, deve ser esta reconhecida para
fatos geradores ocorridos no 1o e 2o trimestres de 2004, relativamente ao IRPJ
e a CSLL; e, para fatos geradores ocorridos até agosto/2004, inclusive, para o
PIS e a COFINS.
6.- Quanto às diferenças de coeficientes utilizados, ante o conceito decadencial
despicienda a manifestação a respeito, relativamente aos trimestres por ela
abrangidos.
6.1.- No que reporta aos trimestres subsequentes do ano calendário, saliente-se
que, sob lucro presumido, dispõe o art. 24, parágrafo único, da Lei n° 9249/95
(RIR/99, art.528, parágrafo único):
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.”
6.2.- Daí a justeza do procedimento fiscal de fazer incidir o coeficiente de 32%
sobre créditos/depósitos bancários, quer pela atividade diversificada da pessoa
jurídica, constante da DIPJ, ratificada na impugnação, quer exatamente pela
não identificação de suas origens.
6.3.- No contexto, por equívoco a fiscalização, para efeitos de apuração da
CSLL fez incidir o coeficiente de 32% sobre todas as receitas objeto do
lançamento, independentemente de suas origens.
6.3.1.- Ao contrário, na apuração do IRPJ, quanto às receitas das SCP, no 1o e
2o trimestres o coeficiente aplicado foi de 32% e, relativamente ao 3o e 4o
trimestres de 2004, a apuração do lucro presumido se processou ao coeficiente
de 8% para as mesmas receitas.
6.3.1.1.- Tal distorção, entretanto, não irá interferir na solução desta
pendenga, como se verá a seguir.
7.- Relativamente às receitas de SCP, preliminarmente, em conformidade com o
disposto no art. 3o do Decreto-lei n° 2303/86:
“Art 7o Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como
na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as
normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.”
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

7.1.- no diapasão legal formaliza o art. 254 do RIR/99:
“Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação
poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros
próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade
em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;”
7.2.- ibidem, a IN SRF n° 179/87:
“2. Compete ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos
resultados, apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento do
imposto devido pela sociedade em conta de participação.
3. A escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo,
ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade.
3.1. Quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros
contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à
SCP.
3.2. Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados
e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio
ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
3.3. Nos documentos relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo
deverá fazer constar indicação de modo a permitir identificar sua vinculação
com a referida sociedade.
4. Não será exigida a inscrição da SCP no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda - CGC/MF. (revogado pela IN RFB n° 1470/2014).”
7.3.- No contexto, sob lucro presumido, a impugnante, sócia ostensiva das SCP,
para efeitos das incidências do PIS e da COFINS, ofereceu à tributação o
somatório de suas receitas próprias e às das SCP. Entretanto, para o IRPJ (fls.
16/17, item 33) e a CSLL (fls.18/19, item 25) indicou apenas os valores dos
tributos devidos por essas entidades.
Exemplifique-se:
7.3.1.- No 3o trimestre de 2004, de acordo com o TVF, a receita das SCP seria
de R$ 931.041,56, fls. 373 e 382. Sob lucro presumido, ao coeficiente de 8%,
fls. 375, o tributo + adicional perfaria R$ 12.620,82. Na DIPJ retificadora,
protocolada em 21/01/2009, fls. 13, (sob espontaneidade, dada a ciência da
última intimação: 13/04/2009, fls. 329, e das autuações, 28/09/2009), para o
mesmo período, o tributo indicado como devido pelas SCP atingiu R$
14.272,25, fls. 1238.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

7.3.2.- Para o 4o. Trimestre: receita das SCP, R$ 1.130.305,03, fls. 373 e 382.
Tributo devido: R$ 16.606,10. DIPJ, retificadora, tributo devido pelas SCP, R$
19.283,23, fls.1342.
7.3.3.- Por pertinente a DCTF correspondente foi apresentada em 07/02/2005.
Portanto, tempestiva e anteriormente à DIPJ retificadora.
7.4.- O TVF assim fundamentou materialmente as exações:
“o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo do lucro presumido Fichas
14A e 18A o valor das Receitas das Unidades Imobiliárias Vendidas das
Sociedades por Conta de Participação, embora tenha declarado parte do IRPJ e
CSLL nos DCTF’s respectivos”, fls. 373.
7.4.1.- Evidentemente o contribuinte assim não poderia proceder: as Fichas
14A e 18A da DIPJ tratam da receita bruta da própria atividade. Apenas em
seus itens 33 e 25, como antes mencionado, permitem indicar os valores
devidos de IRPJ e CSLL das SCP, de responsabilidade da sócia ostensiva.
Portanto, equivocado o fundamento das autuações no ponto.
8.- No que a impugnante se reporta a créditos/depósitos bancários, atente-se
que disposição do art. 42 da Lei n° 9.430/96 diz respeito à presunção legal
autorizada iuris tantum. O que implica inversão do onus probandi. Pelo singelo
e elementar motivo de que o titular dos créditos em suas contas bancárias, por
simples imposição de suas atividades econômicas, é o principal interessado na
identificação de suas origens.
8.1.- Nesse sentido o dispositivo legal é de evidente clareza:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
8.2.- Se cabe ao sujeito passivo a prova das origens de tais recursos, na
presente pendenga, ao contrário do alegado, dentre os créditos bancários para
os quais foi intimado a comprovar, documentalmente, as origens a fiscalização
excluiu, dentre outros, transferências de mesma titularidade, resgates de
aplicações, estornos, etc.
8.3.- O acostamento aos autos dos extratos bancários em sede impugnatória,
nada acrescenta. Atente-se neles constarem diversas e volumosas
transferências de recursos de pessoas físicas e jurídicas para a impugnante,
sem que esta as justifique nestes autos.
8.3.1.- Nesse contexto, contratos de mútuo com distintas jurídicas, fls. 527/530,
531/534, 535/538, 539/542 e 543/546, de prorrogação de mútuos de 5 anos
anteriores, todos de mesma data de 31/12/2004, para incluir igualmente
pretensos saldos empréstimos na data, todos assinados pela mesma pessoa
física, sócia das mutuantes e mutuaria, em nome de distintas pessoas jurídicas
mutuantes, vencíveis, todos, oito anos após 31/12/2004, não tem, per se, o
condão de justificar os ingressos individualizados de recursos em conta
bancária da impugnante, mesmo em moeda, como pretendido, fls. 548.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

8.3.1.1.- Tais contratos, além de extemporâneos e mesmo despiciendos, uma vez
que admissíveis mútuos entre pessoas jurídicas, quando comprovado nas
mutuantes e na mutuária não só a saída e ingresso dos recursos, como a
apropriação proporcional dos juros, ainda que, a dizer dos aludidos contratos,
somente pagos quando de seus vencimentos, oito anos após, prorrogáveis.
8.4.- Em se tratando de recursos aportados por pessoa física, Eufrásio
Humberto Domingues, sócio de todas as pessoas jurídicas, importa a
comprovação da origem externa do recurso. Não, a exemplo de simples
depósito bancário em moeda, a título de aporte do sócio à empresa, sem
comprovação da capacidade financeira daquele no momento do repasse do
recurso.
9.- Quanto à SELIC, como encargo de mora, atente-se à pacífica
jurisprudência administrativa e judicial a respeito da matéria, quais sejam:
9.1.- a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos fiscais (CARF):
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
9.2.- a manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 582.461, na sessão
realizada em 18/5/2011:
“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema,
esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.”
10.- Quanto ao PIS, a COFINS e a CSLL, por se tratarem de lançamentos
concretizados sob os mesmos fundamentos materiais, os primeiros exigidos
sobre créditos bancários sem origem identificada, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes dá origem.
11.- No rastro dessas considerações, dou provimento parcial à impugnação
para excluir, pela decadência, os valores exigidos do IRPJ e da CSLL, de
apuração trimestral, correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
junho/2004 e do PIS e da COFINS, de apuração mensal, para fatos geradores
ocorridos até agosto/2004, inclusive e, das bases imponíveis remanescentes os
valores das receitas da SCP.
12.- Em consequência, reduzo as exigências do IRPJ para R$ 260.358,34; da
CSLL para R$ 93.729,00; do PIS para R$ 16.870,34, e da COFINS para R$
77.899,16, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, conforme
demonstrativos a seguir (valores em R$).
[..]

Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

Adicionalmente, a Recorrente entende que a decadência concedida deveria ser
estendida até o mês de agosto de 2004, referente ao IRPJ e a CSLL, tendo em vista que as
receitas então tributadas por conta da presunção legal do art.42 da Lei no 9.430/96 , são apuradas
de forma mensal.
A recorrente foi tributada sob as regras de seu regime de apuração, ou seja, pelas
regras pertinentes ao Lucro Presumido, regime cujo fato gerador é trimestral, ou seja, os meses
do trimestre não são fatos geradores para a apuração e tributação do resultado trimestral, daí não
há que se cogitar de decadência em determinado mês do trimestre.
Em outro aspecto de seu Recurso Voluntário, o item II.6 – Da Inequívoca
Ilegalidade da Autuação por Conta da Ausência de Qualquer Requisição de Movimentação
Financeira Expedida pela Fiscalização e da Ilicitude da Prova Obtida por Quebra Ilegal do Sigilo
Bancário, de se dizer que contempla alegações inéditas, não trazidas à apreciação de primeira
instância, daí, em função do duplo grau de jurisdição, não podem ser objeto de debate por este
Colegiado, por tratar-se de matéria preclusa.
Neste sentido, alguns recentes julgados desta Corte Administrativa:
Acórdão no 3402-010.905, de 03 de outubro de 2023
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020

NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

Sendo a impugnação o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos
fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a sua
preclusão consumativa. Não se tratando de matéria de ordem pública ou
hipótese de fato superveniente, a referida alegação não merece ser conhecida
Acórdão no 2202-010.331, de 09 de setembro de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/07/2003

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE
NA
IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a específica controvérsia que não
tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de ponto novo não
apresentado para enfrentamento por ocasião da impugnação.
Acórdão no 3401-012.282, de 22 de agosto de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de Recurso Voluntário, em
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002294/2009-26

relação aos quais não houve manifestação por parte da autoridade julgadora
de primeira instância, não podem ser apreciados em face da preclusão
processual.
É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1727
DF CARF MF
Original